Tribunal: TJMT
Processo: 1006947-78.2025.8.11.0007
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1006947-78.2025.8.11.0007
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE ALTA FLORESTA
RECORRENTE: TAM LINHAS AÉREAS S.A. (LATAM AIRLINES GROUP S/A)
RECORRIDA: CACILDA VILAS BOAS DE SOUSA
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 12 a 14/05/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL)
EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E TRANSPORTE AÉREO. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PASSAGEIRO COM NECESSIDADE DE ASSISTÊNCIA ESPECIAL (PNAE). CADEIRANTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE EQUIPAMENTO (AMBULIFT) PARA DESEMBARQUE. RETENÇÃO NA AERONAVE. PERDA DE CONEXÃO. PRELIMINAR DE DESERÇÃO REJEITADA. PRELIMINAR DE SUSPENSÃO PELO TEMA 1.417 DO STF AFASTADA (FORTUITO INTERNO). RESPONSABILIDADE OBJETIVA. CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO NÃO CONFIGURADA. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.Trata-se de recurso inominado interposto por companhia aérea contra sentença que julgou procedente o pedido inicial, condenando-a ao pagamento de R$ 7.000,00 (sete mil reais) a título de danos morais. A lide decorre de grave falha na assistência especial a passageira cadeirante (filha da autora) durante conexão em Guarulhos/SP. A ausência de equipamento de acessibilidade (ambulift) gerou a retenção das passageiras na aeronave por quase duas horas, acarretando a perda da conexão para Cuiabá/MT, total desassistência material e a necessidade de retorno para Alta Floresta/MT no dia seguinte, via ônibus em condições precárias.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões principais em discussão: (i) definir se o recurso deve ser não conhecido por suposta deserção; (ii) decidir sobre o cabimento da suspensão processual pelo Tema 1.417 do STF; (iii) estabelecer se a falta de infraestrutura aeroportuária (ambulift) configura culpa exclusiva de terceiro ou fortuito interno inerente à falha de prestação do serviço; e (iv) determinar se a desassistência a passageiro PNAE gera dano moral in re ipsa e se o valor de R$ 7.000,00 comporta redução.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A preliminar de deserção arguida em contrarrazões não merece prosperar, haja vista que os autos atestam o devido recolhimento da guia de preparo recursal por parte da requerida.
4. Afasta-se o sobrestamento com base no Tema 1.417 do STF. O referido paradigma trata da responsabilidade atrelada a eventos de força maior ou fortuito externo. A falha na disponibilização de equipamento de desembarque e a desorganização logística configuram falhas operacionais que caracterizam fortuito interno.
5. A relação é de consumo, aplicando-se o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, que impõe a responsabilidade objetiva da transportadora.
6. A alegação de culpa exclusiva de terceiro (concessionária do aeroporto) não exime a companhia aérea. A garantia de acessibilidade e o dever de promover o embarque e desembarque seguro de Passageiro com Necessidade de Assistência Especial (PNAE) é ônus da companhia.
7. O atraso global ocasionado pela falha de desembarque, a perda de conexão, o extravio temporário de roupas de frio, aliados à total omissão na prestação de assistência material, violam os direitos assegurados pela Resolução no 400 da ANAC.
8. A retenção vexatória no interior de aeronave por horas e o tratamento desidioso dispensado a consumidor vulnerável extrapolam o mero dissabor, ferindo a dignidade da pessoa humana e configurando dano moral presumido (in re ipsa).
9. O quantum indenizatório de R$ 7.000,00 (sete mil reais) obedece aos primados da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a especial gravidade da conduta, atendendo às finalidades pedagógica e compensatória.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "1. A ausência de equipamento de acessibilidade (ambulift) para desembarque de passageiro PNAE configura falha operacional e fortuito interno, inábil a ensejar o sobrestamento previsto no Tema 1.417 do STF. 2. A transportadora aérea responde objetivamente pelos danos causados em decorrência de falha no auxílio especial de embarque e desembarque, não configurando culpa exclusiva de terceiro. 3. O tratamento desidioso e a retenção injustificada em aeronave, somados à perda de conexão e falha na assistência material, deflagram ofensa à dignidade e caracterizam dano moral in re ipsa, devendo o valor fixado ser mantido quando proporcional ao agravo.".
____________
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14; Resolução no 400 da ANAC; Lei no 9.099/95, arts. 46 e 55.
Jurisprudência relevante citada: Turma Recursal Cível/MT, N.U 1033120-60.2025.8.11.0001, Rel. Gleidson de Oliveira Grisoste Barbosa, j. 04/11/2025.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006947-78.2025.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Abatimento proporcional do preço]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[CACILDA VILAS BOAS DE SOUSA - CPF: 353.210.161-00 (RECORRIDO), THIAGO VICTOR GOMES PAIXAO NUNES - CPF: 065.550.581-45 (ADVOGADO), KETTY NAYARA VILAS BOAS DE ARRUDA - CPF: 061.243.001-41 (ADVOGADO), TAM LINHAS AEREAS S/A. - CNPJ: 02.012.862/0001-60 (RECORRENTE), ARACELLY COUTO MACEDO MATTOS - CPF: 805.845.275-00 (ADVOGADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026